Tribunal: CARF
Processo: 11070.721900/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.721900/2011-48
RESOLUÇÃO
1001-000.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, remetendo o processo à autoridade fazendária
competente da DRF de origem, para que informe o andamento do processo no
13031.200036/2023-71 ou outro vinculado ao pedido de adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal – PRLF noticiado pela recorrente, somente devolvendo estes autos ao CARF
para prosseguimento quando confirmado ou rejeitado definitivamente o referido pedido, pelas
razões de fato e de direito esposadas.
Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721900/2011-48
2
RELATÓRIO
ARTE.COM-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-
39.712, às fls. 406/414, que julgou improcedentes a Manifestação de Inconformidade e
Impugnação interpostas em face dos Atos Declaratórias Executivos e Autos de Infração abaixo
discriminados, consoante REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, de fls.
02/07, e demais documentos que instruem o processo
1) Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/Santo Ângelo-RS no 053/2011, de e-fl.
145, datado de 26 de outubro de 2011, que a excluiu do Regime Especial de
Tributação do Simples Federal, produzindo efeitos no período de 01/01/2006 a
30/06/2007, diante da constatação do exercício de atividade de locação-cessão
de mão de obra;
2) Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/Santo Ângelo-RS no 054/2011, de e-fl.
146, datado de 26 de outubro de 2011, que a excluiu do Regime Especial de
Tributação do Simples, com efeitos a partir de 01/07/2007, tendo em vista a
constatação da prestação de serviços mediante cessão de mão de obra;
3) Autos de Infração de IRPJ (e-fls. 249/299), COFINS (e-fls. 300/316), CSLL (e-fls.
317/353, e PIS (e-fls. 354/369, decorrentes da Exclusão do Simples Federal e
Nacional, o que ensejou a escolha da contribuinte pela tributação sob o regime
do Lucro Presumido, desaguando na apuração da diferença de tributos a pagar a
título de Omissão de Receitas;
Com mais especificidade, explicita a fiscalização na Representação Fiscal – Exclusão
do Simples, o que segue:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721900/2011-48
3

[...]

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721900/2011-48
4
Afora a manifestação de inconformidade, de e-fls. 129/144, interposta em face dos
Atos Declaratórios em referência a contribuinte, igualmente, protocolou impugnação, às e-fls.
377/398, as quais foram analisadas em conjunto pelo Acórdão recorrido diante da conexão,
procedimento que, por decorrência lógica, também será adotada nesta oportunidade.
Ainda inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 424/436, procurando demonstrar a improcedência dos ADE ́s e Autos de
Infração, desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato dos fatos e fases processuais que permeiam a demanda e, bem
assim, as atividades desenvolvidas pela recorrente, insurge-se contra a exclusão do regime de
tributação do Simples Federal e Nacional, aduzindo para tanto que jamais prestou serviço de
cessão/locação de mão de obra, mas sim serviços de manutenção, reparo e instalação de
computadores, tal como descrito em seu contrato social (fls. 10), não procedendo, assim, as
acusações fiscais de falta de pagamento de tributos pela sistemática do lucro presumido.
Em defesa de sua pretensão, explicita que os serviços prestados não podem ser
caracterizados como cessão/locação de mão de obra, uma vez que os funcionários respondiam
diretamente à Recorrente e a ela estavam diretamente subordinados, figurando, inclusive em seu
quadro de funcionários (e respectivos plano de carreira e folha de salários), ao contrário do que
exige o artigo 31, § 3o, da Lei no 8.212/91, para fins de configuração da cessão/locação de mão de
obra, devendo estar preenchidos todos pressupostos para tanto, o que não se vislumbra na
hipótese vertente.
Acrescenta que o próprio julgador recorrido reconhece a necessidade da
observância cumulativa de, no mínimo, 3 pressupostos para caracterização da cessão de mão de
obra, dentre os quais “mão de obra da prestadora à disposição da tomadora”, porém não
demonstra o preenchimento deste requisito, cingindo-se a teces considerações quanto à
continuidade do serviço prestado e quanto ao fato de os funcionários permanecerem nas
dependências da tomadora do serviço.
Defende que no caso vertente não se constata o preenchimento do requisito
referente à “colocação da mão de obra à disposição do contratante”, sobretudo considerando que
o contrato trazido à colação estabelece que todos os funcionários alocados na prestação do
serviço de suporte, manutenção e assistência técnica em informática para a empresa JOHN DEERE
BRASIL LTDA. sempre permaneceram vinculados e subordinados à Recorrente, consoante cláusula
transcrita na peça recursal.
Repisa as alegações suscitadas nas peças de defesa inaugurais, argumentando que a
atividade exercida pela Recorrente, notadamente aquela decorrente do contrato firmado com a
empresa JOHN DEERE BRASIL LTDA., consiste no auxílio, via telefone e acesso remoto (via on line),
da manutenção de serviços de informática, o chamado serviço Help Desck, o qual não configura
locação de mão de obra passível de exclusão do Regime do Simples, conforme se verifica da
jurisprudência deste Colegiado.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721900/2011-48
5
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pela autoridade fazendária,
corroborado pelo julgador de primeira instância, sob o argumento de que os prestadores de
serviços não recebem pedidos e ordens diretamente dos funcionários do cliente, mas tão somente
atendem uma lista de solicitações geradas pelo sistema Help Desck, além de não haver se falar em
continuidade na prestação do serviço realizado, uma vez que a cada chamado é realizado um tipo
de auxílio, o qual poderá demandar atendimento presencial ou não, sendo que na maioria das
vezes o funcionário da Recorrente consegue executar seu trabalho via contato telefônico ou por
acesso remoto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para decretar a
nulidade e/ou improcedência dos Atos Declaratórios Executivo – ADE ́s em referência, tornando-
os sem efeito e, no mérito, sua absoluta insubsistência e, por decorrência, a improcedência dos
Autos de Infração exigindo os tributos com base no lucro presumido.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Ato contínuo, a contribuinte veio aos autos informando e apresentando os
requerimentos de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, pugnando pela
retirada do processo de pauta, de maneira a suspender o feito até que confirmação da adesão em
referência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito insertas na peça recursal,
há nos autos questão processual preliminar, determinante ao conhecimento e processamento do
recurso voluntário, a qual precisa ser esclarecida, antes mesmo de se adentrar ao mérito da
demanda, como passaremos a demonstrar.
Destarte, consoante relatado acima, após a interposição do recurso voluntário, a
contribuinte apresentou petição, datada de 07/08/2024, dando conta de que o crédito tributário
em discussão fora incluído no Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, formalizado em
31/03/2023, por meio do Processo Administrativo no 13031.200036/2023-71.
Diante deste cenário, nesta mesma petição, requer a contribuinte seja retirado o
processo de pauta, para fins de suspensão de sua tramitação, e posterior extinção do feito, nos
termos do artigo 6o, § 4o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, que assim prescreve:
“Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 28 de dezembro de 2023. (Redação
dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 28 de julho de 2023)
[...]
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.777 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721900/2011-48
6
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise. [...]”
De fato, de conformidade com as disposições da norma retro, enquanto o
requerimento de inclusão em referida transação estiver pendente de análise definitiva, deverá ser
determinada a suspenção da tramitação do feito.
Ocorre que não temos condições nesta instância recursal de verificar o andamento
do requerimento de transação com a segurança que o caso exige, não fazendo sentido, ainda,
suspender o feito neste Tribunal, até que alguém preste esta informação, que não é de nossa
competência.
E, neste desiderato, somente a autoridade fazendária de origem tem plenas
condições de prestar tais esclarecimentos com a precisão que o caso recomenda.
Por todo o exposto, estando a análise do processamento e conhecimento do
presente recurso voluntário pendente das informações retro, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, remetendo o processo à autoridade fazendária competente da
DRF de origem, para que informe o andamento do processo no 13031.200036/2023-71 ou outro
vinculado ao pedido de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF noticiado
pela recorrente, somente devolvendo estes autos ao CARF para prosseguimento quando
confirmado ou rejeitado definitivamente referido pedido, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 783
DF CARF MF
Original